Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730025-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA RECORRIDA: KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR. AVARIAS IDENTIFICADAS. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA LOCADORA. REPAROS EFETUADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DESPESAS SEM RELAÇÃO COM AS AVARIAS DO LAUDO. DESCONTO DE VALORES DO MONTANTE DEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança movida pela parte apelada, para condenar a parte apelante ao pagamento da quantia de R$ 23.193,90 (vinte e três mil, cento e noventa e três reais e noventa centavos), a título de débitos decorrentes de contrato de locação mensal de veículos firmado pelas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) analisar se o indeferimento da produção de prova pericial teria acarretado cerceamento de defesa; (ii) aferir a legalidade da cobrança dos débitos referentes às despesas com reparo dos veículos objeto do contrato de locação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova pericial pleiteada pela parte requerida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. O artigo 570 do Código Civil preceitua que (s)e o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. 4.1. No caso dos autos, evidente que a locatária é responsável pelo ressarcimento das avarias suportadas pelo veículo, no curso da locação, as quais se encontram minuciosamente descritas no laudo de vistoria cautelar. 5. Considerando que a locatária opôs sua assinatura de forma livre e conscientemente no laudo de vistoria cautelar, que atesta as avarias identificadas no veículo, reputa-se devida pela ré a importância extraída do cotejo entre os itens dos orçamentos apresentados pela autora e as avarias indicadas no aludido laudo de vistoria. 6. De outra sorte, não havendo pertinência entre as avarias identificadas no laudo de vistoria e eventual item constante do orçamento apresentado pela locatária, revela-se ilícita a cobrança do reparo do referido item. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Valores descontados do montante devido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sem honorários recursais. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial desnecessária à solução da controvérsia, mormente quando o r. Juízo de origem reputar suficientes os elementos de prova coligidos aos autos para a apreciação do mérito de forma satisfatória. 2. A locatária é responsável pelo ressarcimento das avarias suportadas pelo veículo no curso do contrato de locação, sobretudo por se encontrarem descritas em laudo de vistoria cautelar assinado pelos contratantes. 3. Afigura-se ilícito cobrar da locatária o ressarcimento de reparos efetuados no veículo objeto de contrato de locação, quando esses não guardarem pertinência com as avarias identificadas no laudo de vistoria. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370 e 371. Código Civil, arts. 569 e 570. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1402639, 07191549020208070001, Relator: JOÃO EGMONT; AgInt no AREsp n. 2.128.338/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial era necessária para o correto deslinde da causa; b) artigos 10 do CPC e 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado ofendeu o princípio do contraditório, pois não lhe deu a oportunidade de impugnar o laudo de vistoria cautelar antes de sua homologação tácita e utilização como elemento central para a condenação; c) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos e o valor cobrado. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea “a”, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 10, 370, 371 e 373, inciso I, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Registre-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021